Tribunal: TJDFT
Processo: 0736871-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRAUNA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e MAURO LAZARO GONZAGA JAYME (agravantes/exequentes), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0040680-38.2012.8.07.0001 proposto contra WR SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - EPP (agravado/executado), que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do agravado, nos seguintes termos (ID 105420615 dos autos de origem): (...) Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Narra a parte exequente que na tentativa de satisfazer o débito requereu diversas medidas constritivas, restando todas infrutíferas. Alega que a sociedade empresária executada se encontra inapta devido à omissão de declarações junto à Receita Federal. Defende a ocorrência de desvio de finalidade, caracterizada pelo fato da empresa devedora não possuir nenhum patrimônio nem saldo bancário para quitar suas dívidas, com CNPJ baixado por inaptidão, sendo usada única e exclusivamente como blindagem patrimonial para fraudar execuções. Com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede a desconsideração da personalidade jurídica da executada (ID 99146714). Citados (IDs 101656037 e 103541073), os sócios apresentaram resposta no ID 103422879, oportunidade na qual defendem a ausência dos requisitos legais, asseverando que a atual situação financeira precária da empresa deriva da pandemia do COVID-19. No mais, apresentam proposta de pagamento do débito. Oportunizada manifestação, a exequente reitera a ocorrência de desvio de finalidade e refuta tratativas para acordo (ID 105353853). É o relato do necessário. D E C I D O. Pleiteia a parte exequente a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Para tanto, argumenta a parte exequente que efetivadas diligências para constrição patrimonial não foram encontrados bens do executado passíveis de penhora. Afirma que a executada se encontra inapta devido à omissão de declarações junto à Receita Federal e defende a ocorrência de desvio de finalidade. Os sócios demandados, ao seu turno, defendem como ausentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, não sendo evidenciada hipótese de desvio de finalidade. Nesse mote, é consabido que a desconsideração da personalidade jurídica (“disregard doutrine”) tem como escopo superar episodicamente a personalidade da pessoa jurídica, para obter a satisfação em favor do prejudicado mediante o patrimônio dos próprios integrantes, que passam a ter responsabilidade pessoal. Trata-se de medida excepcional, uma vez que uma das principais características da pessoa jurídica é justamente a aquisição de sua personalidade própria, pela qual passa a ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, titularizar capacidade patrimonial, constituir patrimônio próprio desvinculado dos seus integrantes. Imperioso registrar que a relação jurídica de direito material que vincula as partes não se insere no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que espelha uma cobrança derivada de contrato comercial celebrado entre as partes – prestação de serviços de montagem e instalação de kits de portas prontas, que seriam executados em empreendimento incorporado pela requerente (ID 27260201) –. Tenho assim, que as disposições ínsitas ao Código Civil devem balizar este Juízo na análise do pleito consistente na desconsideração da personalidade jurídica da executada, para tanto, reportando-me ao art. 50 do mencionado normativo, que assim dispõe: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Considerando o regramento dado a matéria – sobretudo diante da nova redação dada pela Lei no 13.874, de 2019 (Lei da Liberdade Econômica) –, tenho como corolário lógico para acolhimento do referido incidente a demonstração cabal de que o abuso da personalidade jurídica deu-se pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial da executada. Registro, oportunamente, que por se tratar de medida excepcional, os requisitos que facultam o deferimento da medida postulada devem ressair de forma translúcida e inconteste dos autos. Constato, no entanto, que a exequente assentou sua pretensão na irresignação pela ausência de bens passíveis de constrição judicial do executado, contingência que frustra o espírito da execução, contudo, não tem o condão, por si só, de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica. Desta feita, a peça inicial de instauração do incidente não aponta qualquer fato que indique o uso fraudulento da personalidade jurídica ou de confusão patrimonial, mas apenas alegações genéricas de que a pessoa jurídica é “usada única e exclusivamente como blindagem patrimonial para fraudar execuções”, que se afiguram insuficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, colhe-se precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdãos assim ementados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO AVALIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369618, 07021284820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do §1o do art. 50 do Código Civil, trazido pela Lei no 13.874/2019, o desvio de finalidade que caracteriza o abuso da personalidade jurídica para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. 2. A alegada dificuldade em obter a satisfação do crédito exequendo, diante da evidência de que a empresa não tem patrimônio suficiente, não ésuficiente para configurar o abuso da personalidade jurídica, devendo haver a comprovação de outras situações que apontem a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1369183, 07205697720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho assim que o indeferimento do pedido de desconsideração é medida que se impõe, pelo motivos amplamente explanados. Como corolário, tenho pela condenação da exequente nas verbas de sucumbência. Não se desconhece precedentes deste Eg. Tribunal no sentido de que “Conforme a inteligência dos artigos 85, caput e 1o, e 136 do Código de Processo Civil a decisão judicial proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se qualifica como sentença, motivo pelo qual, não são devidos honorários advocatícios” [Acórdão n.1146630, 07149983320188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada]; ou de que “Diante da ausência de previsão legal expressa, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não há se falar em condenação a pagamento de honorários de advogado” [Acórdão n.1133071, 07149593620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2018, Publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada]. Todavia, tenho pela incidência dos honorários sucumbenciais na hipótese de rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ). Isso porque, inegavelmente, a decisão que rejeita o IDPJ adentra ao mérito de uma pretensão deduzida em juízo – responsabilização ou não dos sócios ou da pessoa jurídica (no caso de desconsideração inversa) para com o débito –, cujo procedimento determina a citação do demandado (art. 135), devendo a defesa ser apresentada por meio de advogado nomeado bastante procurador (art. 103 do CPC). Admite-se, ademais, no curso do incidente a instrução probatória (art. 136 do CPC). Há de se pontuar, desse modo, o trabalho do advogado em relação ao incidente instaurado, constituído por terceiro, até então estranho à lide, objetando a responsabilidade patrimonial para responder pelo débito objeto da execução. Dessa forma, pelo princípio da causalidade, quem deu causa a demanda pugnando pela tutela jurisdicional, mas que se vê vencedora a tese vertida pela parte ex adversa deve arcar com as consequências advindas da instauração indevida do incidente processual, dentre elas, pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor. Aplica-se, “mutatis mutandis”, o raciocínio realizado quando da fixação de honorários advocatícios em favor do causídico da parte Executada nos casos de impugnação ao cumprimento de sentença que sejam parcial ou totalmente acolhidos, já amplamente sedimento pelo STJ (AgInt no REsp 1385979/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017). Nesse escólio, colhe-se, ainda, precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I. A decisão interlocutória a que se refere o art. 136 do CPC é de mérito, pois decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhendo ou rejeitando o pedido. Se em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio é citado e teve que contratar advogado para defendê-lo e acompanhar a ação (CPC, art. 135), vindo a ser julgado improcedente o pedido, deve o exequente arcar com as consequências, dentre elas pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor (CPC, art. 85). II. Não havendo condenação e sendo inestimável o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa. III. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1228193, 07234708620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Conquanto se trate de incidente processual, em caso de indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, é cabível a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto, pelo princípio da causalidade, quem deu causa à movimentação de toda a máquina judiciária para atingir o patrimônio da pessoa jurídica deve arcar com as consequências advindas da instauração indevida do incidente processual, dentre elas, pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor. 2. Nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, não havendo condenação e, sendo inestimável o proveito econômico obtido, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, porquanto não há valor da causa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1140322, 07132497820188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Por todo o exposto, INDEFIRO A PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA Custas do incidente pelo exequente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, por força do art. 85, § 2o, do CPC. O valor da causa será atualizado com incidência de correção monetária, esta a partir da data de distribuição da inicial, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Decisão. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INATIVE-SE o cadastro dos sócios no sistema PJe (art. 2o, VIII, da Instrução no 8, da Corregedoria). Após, sem novos requerimentos, cumpra-se na forma do ID 82473301. (...) Em suas razões recursais (ID 30814263), os agravantes defendem que “restou-se comprovado, o desvio de finalidade, tendo em vista que a empresa agravada não tem condições de honrar com seus compromissos perante os credores, devido à má gestão organizacional por parte dos sócios da referida.” (ID 30804096 – Pág. 6) Aduzem que, à época do protocolo do incidente de desconsideração da personalidade, a empresa agravada estava inativa junto à Receita Federal. Sustentam que os atos praticados pelos sócios da agravada, com intenção de fraudar terceiros, caracterizam o desvio de finalidade. Alegam que não é cabível a condenação em honorários de sucumbência nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Asseveram que embora “não tenham logrado êxito no pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a empresa Agravada quem deu causa à instauração do incidente”, em razão de seu encerramento irregular (ID 30804096 – Pág. 9) Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e afastar a condenação dos ônus sucumbênciais. Preparo (ID 30804097). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente que eventual execução dos honorários de sucumbência deverá aguardar a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano alegado pelos agravantes. Confira-se: (...) Por todo o exposto, INDEFIRO A PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA Custas do incidente pelo exequente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, por força do art. 85, § 2o, do CPC. O valor da causa será atualizado com incidência de correção monetária, esta a partir da data de distribuição da inicial, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Decisão. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INATIVE-SE o cadastro dos sócios no sistema PJe (art. 2o, VIII, da Instrução no 8, da Corregedoria). Após, sem novos requerimentos, cumpra-se na forma do ID 82473301. (...) Assim, a circunstância que condiciona eventual execução dos honorários sucumbenciais devidos pelos agravantes, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo aos agravantes, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.